Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOCIEDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial de fato havida entre irmãos. 1.1. Pretensão do requerente de cassação da sentença com retorno dos autos ao órgão de origem. Aduz o cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas requeridas pelas partes.
2. Do cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas. 2.1. ”Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.” 2.2. A intenção do artigo 987 do Código Civil foi estabelecer duas regras atinentes à prova da consecução de uma sociedade em comum ou de fato, para eventuais resoluções de litígios, quais sejam: a) estabelece-se para os próprios sócios, uma limitação relevante quanto aos meios de prova disponíveis para demonstrar a celebração do contrato, só lhe sendo permitida a utilização de prova documental, elaborada em linguagem escrita, seja diante dos demais sócios, caso haja, seja diante de terceiro e b) os terceiros, não os sócios, quando for de seu interesse na solução do litígio, podem utilizar de toda e qualquer espécie de prova permitida pela legislação. 2.3. No caso dos autos, o juízo de origem abriu oportunidade para as partes se manifestarem em dilação probatória. No entanto, mesmo intimado para tanto, o autor não demonstrou documentalmente a existência da affectio societatis.
3. Jurisprudência: “(...) A apelante necessitaria de prova escrita para que pudesse obter o reconhecimento judicial da sociedade em comum, conforme disposição contida no artigo 987 do Código Civil. (...)” (20140110250964APC, Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 8/9/2017.) -g.n
4. Apelo improvido.